Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800506-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENILTON MARTINS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – ORDEM PREJUDICADA NESTE PONTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada,
pelo que resta prejudicado
writ
neste ponto.

2. A decisão que decretou e manteve a prisão da prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na necessidade
de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciando que o crime foi cometido pelo paciente e outras duas pessoas, dentro de um ônibus escolar, onde havia crianças e adolescentes, bem como para conveniência da instrução criminal, pois um dos autores do crime não foi preso e há bens que não foram recuperados.

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e conveniência da instrução criminal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

5.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por
Fabrício Bentes Carvalho, OAB-PA nº 11.215
, em favor do paciente
ADENILTON MARTINS COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu-PA nos autos nº 0800851-75.2022.8.14.0064.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2022, convertida em preventiva no mesmo dia.

Relata que a audiência de custódia foi realizada em 03/12/2022, tendo sido mantida o decreto cautelar de prisão.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando excesso de prazo para formação da culpa, pois desde a audiência de custódia “
os autos sequer foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento da denúncia
”, bem como a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que limitada a reproduzir “o
frio texto legal e a urgência com que foi articulado inobservou as regras básicas dos arts 311 e 312 do CPP
” e “
não apresenta fundamento quanto à necessidade da segregação provisória do padecente
”.

Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva “
seja porque o decreto não está suficientemente fundamentado, seja porque o Ministério Público sequer apresentou Denúncia no prazo legal, seja porque a Instrução Criminal encontrasse demasiadamente atrasada
”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 12436371, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12477908 - Pág. 1/5.

Em parecer de Num. 11820957 - Pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
, no sentido de não conhecer a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de culpa, tendo em vista que tal situação já fora sanada pelo oferecimento de denúncia. E, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1.

DA PARTE NÃO CONHECIDA

No tocante à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau
(
Num. 12477908 - Pág. 1/5
)
comunicam que
a
denúncia foi oferecida em
23/01/2023
e recebida em
26/01/2023
,
pelo que resta prejudicado
writ
neste ponto.

Cessado o suposto constrangimento ilegal invocado por ocasião da impetração do
writ
, uma vez que sobreveio a decisão acerca da questão arguida, o presente
habeas
perdeu seu

objeto
,
ficando prejudicado o seu julgamento, consoante o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
neste aspecto.

2.

DA PARTE CONEHCIDA

A questão meritória diz respeito a suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Extrai-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2022, por ter supostamente assaltado um ônibus escolar e um transeunte que passava no momento do ato, na companhia de Jhonnata Miller Ribeiro Siqueira e de outra pessoa não identificada, e com emprego de arma de fogo.

A prisão foi comunicada ao juízo de primeiro grau que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, a qual foi mantida na audiência de custódia realizada no dia 03/12/2022.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“8. Do cotejo do processado, verifico haver necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelos motivos que passo a expor:

9. Inicialmente, insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Entende-se configurado o
fumus comissi delicti
quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o
periculum libertatis
toda vez que a manutenção do acusado ou investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

10. Os depoimentos de ambas as vítimas são bastante sólidos e coerentes narrando os ocorridos, descrevendo os assaltantes e, ao final, reconhecendo os flagranteados como agentes do roubo, correspondendo a forte indício de autoria. Ademais, ADENILTON, apesar de negar o assalto apresenta relato que imputa a JHONATTA participação no crime e seu depoimento espelha com perfeição o relato das vítimas.

11. No mais, entendo que a materialidade delitiva restaram bem evidenciados, na medida em que os flagranteados foram encontrados pela polícia na posse das duas motos descritas pelas vítimas como sendo as que os assaltantes pilotavam no assalto.

12. Permitir que os protagonistas desta trama permaneçam soltos provoca inevitável sentimento de impunidade tanto para a sociedade quanto para os próprios acusados, o qual acaba se sentindo estimulado a desenvolver práticas delitivas.

13. Além disso, o decreto prisional também se revela necessário a fim de resguardar a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual, porquanto em crimes desta espécie a produção probatória é eminentemente testemunhal, e, estando o flagranteado solto, a atuação da Polícia fica comprometida, tendo em vista que o autuado facilmente poderá exercer influência sobre as testemunhas. Assim, salutar a medida, inclusive, para a segurança e higidez dos depoimentos das testemunhas.

14. Outrossim, atendido ainda a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, na medida em que o crime possui pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos. Por fim, esclareço que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes para afastar o
periculum libertatis
.

15. Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ADENILTON MARTINS COSTA e JHONNATA MILLER RIBEIRO SIQUEIRA e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva com fulcro nos arts. 310, I, 312, e 313, I, e parágrafo único, do CPP, porquanto presente os pressupostos e requisitos autorizadores consoante exposto na fundamentação.” (Num. 12399794 - Pág. 2/4)

E na audiência de custódia realizada no dia 03/12/2022, o decreto prisional foi ratificado aos seguintes fundamentos:

“DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA - DECISÃO: “No tocante à questão da custódia cautelar, RATIFICO a decisão que homologou o flagrante o converteu em prisão preventiva e em relação aos fundamentos, apenas faço menção aos lá mencionados.

A tese central do pedido da defesa feito em audiência é a ausência dos indícios de autoria, no entanto, temos o reconhecimento expresso de um dos flagranteados por uma testemunha e dos dois flagranteados por outra, por isso, entendo que estão suficientes os elementos de prova, seja para homologar o flagrante, seja para caracterizar os indícios de autoria da prisão preventiva.

No tocante ao periculum libertatis, está presente, seja presente a um dos presos pela existência de antecedentes criminais, seja em relação aos dois presos pela gravidade concreta do fato, pois se trata a ônibus que é uma situação mais gravosa que pode gerar perigo para várias pessoas em uma única ação e, especialmente, tratando-se de ônibus escolar em que há crianças e adolescentes como vítimas potenciais do fato.

Também deve ser relatado na forma da manifestação ministerial que o fato foi cometido por três pessoas, uma não foi presa, há bens não recuperados, há necessidade de a autoridade policial implementar novas diligências para apuração de autoria e recuperação dos bens subtraídos na ação. Dessa forma, a prisão também se mostra adequada à conveniência da instrução processual.

Razão porque não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para o caso. Dessa forma, é devida a RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

A autoridade policial deve providenciar a transferência imediata dos presos da delegacia para a penitenciária SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO à autoridade policial para ciência e encaminhamento dos autos de IPL no prazo legal.” (Num. 12399794 - Pág. 6/7)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais e das vítimas e laudo de apreensão e apresentação do inquérito policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciando que o crime foi cometido pelo paciente e outras duas pessoas, dentro de um ônibus escolar, onde havia crianças e adolescentes, bem como para
conveniência da instrução criminal
, pois um dos autores do crime não foi preso e há bens que não foram recuperados.

Assim, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e conveniência da instrução criminal, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023